Tribunal: STF
Processo: MS 38508
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE IRREGULARIDADE DAS CONTAS E CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE DÉBITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREJUÍZO À FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paula Alexandra Fatur Santos em face do Acórdão de Relação nº 2.740/2021 - Plenário, de 17 de novembro de 2021, do Egrégio Tribunal de Contas da União, que manteve condenação da impetrante ao pagamento de débito oriundo da não conclusão do curso, para a realização do qual recebeu bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



    2. A impetrante narra que foi bolsista de Doutorado Pleno no Exterior na área de Linguística, na McGill University — Canadá, entre setembro de 1996 e fevereiro de 2000. 



    3. Sustenta que, no final da escrita da tese, requereu a extensão da bolsa de doutorado, uma vez que sua defesa seria posterior ao fim da bolsa. No entanto, a agência de fomento não renovou o auxílio, afirmando que a impetrante não teria sido aprovada na qualificação para a defesa em março de 2000.



     4. Alega que “não foi orientada sobre os parâmetros da tese, sendo que o comitê de qualificação cometeu erros procedimentais, os quais foram apontados pela ex-bolsista, mas invalidaram a sua defesa”. 



    5. Afirma que a defesa foi reprogramada para 25/10/2000, mas que, “com a denúncia dos erros e o clima gerado entre os membros da banca, a avaliação foi negativa”. Narra que, em seguida, “solicitou a avaliação da tese por um examinador externo à McGill University, Prof. Dr. Robert de Beaugrande, o qual deu parecer favorável” e “com base em tal parecer, a doutoranda iniciou processo recursal contra decisão departamental em 21 novembro de 2000, obtendo resultado favorável em 09 de janeiro de 2001”. 



    6. Sustenta que, mesmo tendo conseguido reverter a reprovação e obtido nova data para defesa, a Capes não renovou sua bolsa, fazendo com que ela não tivesse condições financeiras de se manter no Canadá, o que a levou a não concluir o doutorado. 



    7. Indicando os marcos temporais, argumenta que ocorreu prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910, de 1932, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Sustenta que o órgão público não poderia iniciar o processo de Tomada de Contas Especial por ter perdido o prazo de envio ao TCU, conforme o disposto no art. 19-A da Instrução Normativa nº 71, de 2012, modificada pela Instrução Normativa nº 76, de 2016. 



    9. Pede, em sede liminar, a suspensão da eficácia do citado Acórdão da Corte de Contas, até apreciação final do pedido principal em decisão resolutiva do mérito.



    10. No e-doc. 33, a União requereu seu ingresso no feito.



    11. Nas informações, constantes do e-doc. 36, a autoridade coatora sustenta, preliminarmente, o decurso do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Aponta que, “uma vez que o Recurso de Revisão não tem efeito suspensivo, tem-se que o ato impugnado não é o Acórdão 2740/2021-TCU-Plenário, que apenas julgou o referido Recurso e nenhuma lesão causou à esfera jurídica da impetrante, mas sim o Acórdão 1231/2020-TCU-1ª Câmara, que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito“. Afirma, ainda, que “o Acórdão 4026/2021-1ª Câmara, que julgou o Recurso de Reconsideração interposto pela impetrante, foi publicado no Diário Oficial da União do dia 23/3/2021 (doc. 2). Assim, como não havia mais a possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, o dia 24/3/2021 representa termo inicial de contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    12. Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República em função de haver jurisprudência desta Suprema Corte autorizando a conclusão a ser adotada.



    13. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento, em razão da decadência do direito à impetração. 



    14. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei nº 8.443, de 1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”.



    15. De se destacar que, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, e dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente apresentado na via administrativa (enunciado nº 430 da Súmula do STF).



    16. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 38.338-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 06.12.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.109-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015; grifos nossos) 



    17. Convém destacar, ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo de decadência para a impetração, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inicia-se na data em que o ato do Poder Público for formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revelando-se apto a gerar efeitos à esfera jurídica do interessado. 



    18. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 24.868-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos)



    19. No caso dos autos, considerando que o Recurso de Revisão, julgado pelo Acórdão nº 2.740/2021-TCU-Plenário, não possui efeito suspensivo e, portanto, não tem relevância na fluência do prazo decadencial, é necessário voltar os olhos para o Acórdão nº 1.231/2020-TCU-1ª Câmara, que, efetivamente, julgou irregulares as contas da impetrante e a condenou ao pagamento do débito.



    20. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, é possível observar que o Acórdão nº 1.231/2020-TCU-1ª Câmara foi prolatado em Sessão no dia 18 de fevereiro de 2020 e que a autora estava regularmente representada no processo pela Dra. Ivana Teresinha Andres de Oliveira (OAB/SC 10.582).



    21. A inequívoca ciência da impetrante é comprovada pela interposição de recurso em face do citado acórdão no dia 22/05/2020.



    22. Desse modo, iniciando a contagem do prazo decadencial a partir dessa data, é possível afirmar, sem qualquer dúvida, o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) até a impetração do presente mandado de segurança, que ocorreu apenas no dia 06/04/2022.



    23. Por outro lado, observo que a parte interpôs, também em face do Acórdão nº 1231/2020-TCU-1ª Câmara, outro recurso, desta feita o recurso de reconsideração, este, sim, com caráter suspensivo, que foi julgado pelo Acórdão nº 4026/2021-1ª Câmara.



    24. Não obstante, segundo consta no e-doc. 39, tal julgado foi publicado no Diário Oficial da União ainda no dia 23/03/2021. Desse modo, ainda que se considere a contagem do prazo decadencial como tendo início no dia seguinte, qual seja, 24/03/2021, ainda assim não restará alterada a conclusão de que fora ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias até a data presente impetração, ocorrida em 06/04/2022. 



    25. Assim, consumada, na espécie vertente, a decadência da impetração, pelo que se impõe o indeferimento da presente ação mandamental.



    26. Ante o exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator